Tribunal: STF
Processo: RE 865131
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-25
Data de publicação: 2018-05-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPANHEIRA DE EX-MILITAR. CONCUBINATO. DIREITO À PENSÃO. TEMA 526. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. 



    1. Hipótese que se amolda à questão discutida no RE 883.168-RG (Tema 526), Rel. Min. Luiz Fux - possibilidade de concubinato de longa duração gerar previdenciários.



    2. Os argumentos aduzidos pela parte agravante não foram suficientes para caracterizar o alegado erro de enquadramento realizado pela decisão agravada.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.